Tribunal: TJMT
Processo: 1001503-07.2024.8.11.0005
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001503-07.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ROBERTO PEREIRA PARRA NETO - CPF: 022.388.201-16 (APELANTE), LULIANE MACHADO CARDOSO - CPF: 092.999.756-55 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RICARDO DA SILVA DUARTE - CPF: 109.789.477-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MAUREN COLVERO KELLER PARRA - CPF: 008.702.160-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ERWIN GLAUCO RIBEIRO DOS SANTOS VASCONCELLOS - CPF: 054.714.771-62 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE MATHEUS KELLER - CPF: 062.075.281-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYKON VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 044.119.901-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO
COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA
. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CADEIA DE CUSTÓDIA. IRREGULARIDADE QUE NÃO CONTAMINA
AS
DEMAIS PROVAS. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INVIABILIDADE. NATUREZA SUBSIDIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS MANTIDA. CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pela
D
efesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de porte de arma de fogo
com numeração suprimida

(Lei 10.826/03, art. 16, § 1º, I) à pena de 03 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 10 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
apelante abordado após tentativa de fuga da guarnição policial;
(
ii
)
observação
,
pelos policiais
,
do descarte de objeto durante a perseguição;
(
iii
)
apreensão de arma de fogo tipo pistola calibre 9mm com numeração suprimida e dez munições;
(
iv
)
laudo pericial que atestou supressão parcial do número de série;
(v)
eficiência do armamento para produção de disparos confirmada por perícia;
(vi)
munição avulsa encontrada no bolso do réu não descrita no auto de apreensão;
(
vii
)
substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição
em razão da
fragilidade
d
as
provas
quanto à

a
utoria
;
(
i
i
)
subsidiariamente, substituição da pena restritiva de direitos pela suspensão condicional da pena;
(
ii
i
)
concessão de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há provas suficientes para a condenação pelo crime de porte de arma de fogo
com numeração suprimida
;
(
ii
)
analisar se eventual irregularidade na cadeia de custódia afeta a validade das demais provas;
(
iii
)
examinar a possibilidade de concessão da suspensão condicional da pena em substituição às penas restritivas de direitos;
(
iv
)
avaliar a competência para análise do pedido de isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O porte de arma de fogo com numeração suprimida configura crime de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se com a simples posse, porte, transporte ou aquisição do armamento adulterado.

6. Os depoimentos prestados pelos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante possuem elevado valor probatório
e sua
credibilidade
não pode ser
esvaziada apenas em razão de sua função, exceto diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-los
(TCCR,
Enunciado

n. 08
)
.

7. Eventual irregularidade na cadeia de custódia deve ser sopesada pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução
e
não acarreta automaticamente a ilicitude das demais provas validamente obtidas.

8. A suspensão condicional da pena assume caráter subsidiário,
de modo que
deve ser reservada às situações excepcionais em que a substituição por penas restritivas de direitos não se mostra juridicamente adequada, nos termos do art. 77, III, do Código Penal.

9. A obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de inexigibilidade do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 10.826/03, art. 16, § 1º, I; CP,
arts
. 44, 59, 77, III; CPP,
arts
. 158-A a 158-F, 386, II e VII, 804.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1.557.396/PR,
AgRg
no
AREsp
206.581/MG, REsp 748.664/RS; TJMT, Enunciado n. 08 da TCCR,
ApCrim
1017165-89.2023.8.11.0055.

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa do apelante
Roberto Pereira Parra Neto
contra a sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação Penal n. 1001503-07.2024.8.11.0005, que o condenou pela prática do crime de porte de arma de fogo de uso restrito (Lei 10.826/03, art. 16, § 1º, I), à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 10 (dez) dias-multa.

Nas
razões recursais
, a
D
efesa requer a absolvição
,
com fundamento no art
igo
386, II e VII, do Código de Processo Penal,
sob o argumento de que a munição supostamente encontrada no bolso do apelante não foi registrada no auto de apreensão, o que configuraria violação da cadeia de custódia e fragilizaria os elementos que indicam a autoria delitiva, em especial porque a pistola foi localizada em via pública.

Subsidiariamente, postula a substituição da pena
privativa
pela concessão do benefício da suspensão condicional da pena (CP, art. 77) e
o deferimento
da justiça gratuita, diante da hipossuficiência do apelante (id. 323261913).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 323261915).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (id. 325584875).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Roberto Pereira
Parr
a Neto
foi denunciado pela prática de porte de arma de fogo de uso restrito (Lei 10.826/03, art. 16, § 1º, I),
com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória
:

“
(...)

No
dia 09 de maio de 2024, uma equipe de patrulhamento ostensivo da Polícia Militar se deparou com um veículo S-10, cor branca, de placa NPK-3A70 em atitude suspeita, e ao tentar se aproximar do veículo, o condutor empreendeu fuga da tentativa de aproximação policial.

Durante a perseguição, os policiais militares observaram que os ocupantes do veículo teriam descartado um objeto, posteriormente, após terem êxito na abordagem, a equipe realizou buscas pessoais, onde fora encontrado no bolso do denunciado ROBERTO 01 (uma) munição calibre 9mm.

Logo após, os policiais realizaram buscas no percurso que haviam feito até realizar a abordagem do denunciado, e encontraram nas proximidades
do lava
jato JL, 01 (uma) arma de fogo do tipo pistola, calibre 9mm de cor prata, fabricante
Gibilondo
y Cia Vitória, cujo número de série encontra-se suprimido, com carregador full contendo 10 (dez) munições intactas em bom estado de conservação.

Ademais, conforme laudo pericial de nº 545.2.13.9937.2024.179976-A01, a arma de fogo e as munições são eficientes para
percurtir
e deflagar as munições, assim sendo, com produção de tiros (ID.157609227 – Pág. 1/10). (...)”
(id. 323261396).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
0
3
(
três
) anos de reclusão
, no
regime inicial
abert
o
,
substituída por 02 (duas) penas
restritivas
de direitos, além d
e
1
0 (
dez
) dias-multa
, no valor unitário mínimo
.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a analisar.

PEDIDO ABSOLUTÓRIO

A Defesa postula a absolvição do apelante, ao argumento de que não há provas suficientes de autoria. Sustenta que a arma de fogo foi apreendida em via pública, sem qualquer vinculação material com o acusado, além de apontar supostas inconsistências nos depoimentos dos policiais que atenderam à ocorrência.

Alega ainda a violação da cadeia de custódia,
sustentando
que não constou no auto de apreensão a munição que teria sido encontrada no bolso do acusado, o que, a seu ver, comprometeria a idoneidade dos demais elementos probatórios.

O pleito não merece acolhimento.

O porte de arma de fogo com numeração suprimida configura crime de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se com a simples posse, porte, transporte ou aquisição do armamento adulterado. A norma incriminadora tutela a incolumidade pública e busca impedir a circulação de armas não rastreáveis, cuja origem ou destinação ilícita se torna de difícil apuração.

Assim, a adequada subsunção típica pressupõe a apreensão da arma de fogo e a realização de perícia com o objetivo de identificar o artefato, aferir suas características, funcionalidade e o respectivo potencial lesivo.

No caso, a
materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência
(id. 323261385), pelo
auto de apreensão (id. 323261365), bem como pelo laudo pericial de eficiência da arma de fogo e das munições, que atesta
a apreensão de uma pistola calibre 9 mm, com numeração suprimida, e 10 (dez) munições,
eficiente
para a produção de disparos

(id. 323261388).

Quanto à autoria, em seu interrogatório judicial, o
apelante
Roberto

negou o porte da arma de fogo e das munições, bem como a tentativa de evadir-se da abordagem policial. Sustentou que estava somente nas imediações de um lava-jato no momento dos fatos, refutando qualquer relação com o armamento apreendido
(id. 323261902).

O policial militar
Erwin Glauco Ribeiro dos Santos Vasconcellos

declarou, em juízo, que, durante patrulhamento ostensivo, o apelante tentou evadir-se ao notar a aproximação da guarnição. Acrescentou que observou o acusado dispensar um objeto e que
posteriormente
foi localizada uma arma de fogo no ponto onde se verificou o ato de descarte
(id.
323261900
).

O
informante
Maykon Vinícius de Oliveira
, amigo do apelante,
relatou que estava na camionete por ocasião da abordagem policial e que não observou a apreensão de munições em poder de Roberto. Asseverou, ademais, que jamais o viu portando arma de fogo ou munição
(id. 323261901)
.

Apesar do esforço argumentativo da
D
efesa, a prova testemunhal demonstra a vinculação entre o apelante e o objeto descartado durante a fuga, posteriormente identificado como arma de fogo com
numeração
parcialmente
suprimida
.

O contexto fático da abordagem policial evidencia a vinculação do apelante ao objeto apreendido,
sobretudo
porque a tentativa de evasão ao perceber a aproximação da guarnição policial e o ato subsequente de dispensar um objeto são comportamentos típicos em delitos dessa natureza.

Como se sabe, o depoimento dos policiais é de grande valia na prova
penal
, não podendo ter a sua credibilidade esvaziada apenas em razão de sua função, exceto diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo, o que não se verifica no caso (Enunciado n. 08 da TCCR/TJMT)
.

No que se refere à suposta violação da cadeia de custódia, a
D
efesa aduz que a munição que teria sido localizada no bolso do apelante não const
ou
do auto de apreensão nem foi submetida a exame pericial, circunstância que, segundo sustenta, afetaria a integridade do conjunto probatório e inviabilizaria a manutenção do édito condenatório.

No entanto, a discussão mostra-se irrelevante para a manutenção da condenação, uma vez que a materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas pela apreensão da arma de fogo e das munições regularmente periciadas, cuja autenticidade e integridade não foram objeto de impugnação concreta.

A eventual imperfeição na formalização da apreensão de uma munição encontrada no bolso do apelante constitui mera irregularidade procedimental que não contamina as demais provas validamente obtidas, tampouco compromete o núcleo da acusação.

A Defesa não
apont
ou reflexo
s
da suposta falha sobre o exercício da ampla defesa, o contraditório ou a confiabilidade da prova. Em verdade, a alegação limita-se ao campo das conjecturas, sem que se comprove diminuição da força persuasiva das provas válidas que embasam a condenação.

A
prova testemunhal é
firme e atesta ter

visualizado
o condutor dispensar o objeto, de modo que sua vinculação à arma de fogo apreendida em via pública
não
se limi
ta

à

munição
encontrada
no
bolso do apelante
, mas decorre da análise conjunta de toda a prova produzida.

Em suma, o
s
argumentos defensivos quanto
à
suposta divergência de registros seriam relevantes apenas se a condenação estivesse fundamentada exclusivamente na munição avulsa, o que não é o caso, visto que o conjunto probatório é amplo e harmônico no sentido de vincular o apelante à arma de fogo apreendida.

Assim, a imputação central – porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida – permanece robustamente comprovada pelos demais elementos de convicção,
motivo pelo qual
não há que se falar em absolvição por suposta violação à cadeia de custódia.

SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA

A
D
efesa postula
a aplicação da
suspensão condicional da pena
em substituição à conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos
, conforme determinado pelo
magistrado singular.

O pedido não
deve ser acolhid
o.

O art
igo
77, III, do Código Penal estabelece que a execução da pena privativa de liberdade não superior a
02 (
dois
)
anos poderá ser suspensa quando
“a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício”
e desde que
“não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código”
.

Portanto, a suspensão condicional da pena assume caráter nitidamente subsidiário, devendo ser reservada às situações excepcionais em que a substituição prevista no art
igo
44 do mesmo
D
iploma não se mostra juridicamente adequada ou socialmente recomendável.

Nesse sentido é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Nos termos do art. 77, III, do CP, incabível a concessão de sursis, quando concedida na origem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (...)”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1557396/PR, Relator Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/05/2020).

No caso, o juízo singular concedeu ao apelante a substituição da pena privativa de liberdade por
02 (
duas
)
restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária de
0
2 (dois) salários-mínimos e prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena substituída.

Portanto, uma vez preenchidos os requisitos para a substituição da pena, mostra-se inviável a aplicação do benefício da suspensão condicional da pena, nos termos do
art
igo
77, III, do Código Penal.

CUSTAS PROCESSUAIS

A
D
efesa requer a isenção das despesas processuais, ao argumento de que o apelante não teria condições financeiras de adimpli-las sem prejudicar o seu sustento e
o
de
sua família.

O pedido não comporta provimento.

Sabe-se que a condenação em custas constitui consectário legal da própria responsabilização criminal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, eventual suspensão da exigibilidade, em virtude da precária condição financeira do condenado, constitui matéria a ser aferida no momento do cumprimento da sentença, pelo juízo competente (TJMT, Apelação n. 1017165-89.2023.8.11.0055, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal,
DJe
10/12/2024).

Isso porque
“o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por
tal
razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(
AgRg
no
AREsp
. 206.581/MG, Relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04/10/2016,
DJe
19/10/2016).

Dessa forma, o pedido de isenção de custas deve ser direcionado ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o qual possui competência para decidir temas relacionados à fase executória, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 748.664/RS, Quinta Turma, DJ 06/08/2007).

Portanto, ainda que o apelante sustente sua hipossuficiência financeira,
é
incabível o reconhecimento nesta instância recursal da pretensa isenção do pagamento das custas processuais, motivo pelo qual o pleito não comporta acolhimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
acusado

Roberto Pereira Parra Neto
, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025